Tribunal: TJSP
Processo: 1001046-66.2024.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
V O T O No 42544

USO INDEVIDO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTRAFEITOS. BUSCA E APREENSÃO DE UM ÚNICO ITEM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Provas apresentadas não demonstram de forma inequívoca a comercialização dos produtos supostamente falsificados. Auto de apreensão refere-se a único item, cuja origem e destinação não foram comprovadas como comerciais.

Ementa:
V O T O No 42544

USO INDEVIDO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTRAFEITOS. BUSCA E APREENSÃO DE UM ÚNICO ITEM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Provas apresentadas não demonstram de forma inequívoca a comercialização dos produtos supostamente falsificados. Auto de apreensão refere-se a único item, cuja origem e destinação não foram comprovadas como comerciais. Ônus da prova que incumbia à autora (CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiu. Ausência de demonstração de violação à propriedade industrial ou de prática de concorrência desleal. Sentença mantida.

Recurso desprovido